Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743238-87.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ABNER HENRIQUE CAMACHO DESTERRO, DIEGO LOPES DA SILVA RECORRIDO: JOÃO HENRIQUE FARO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação – Atividade humorística – Dano moral in re ipsa. 1. Os direitos não são absolutos, ilimitados. A liberdade de expressão não é a exceção. Coexiste com outros direitos, inclusive com assento constitucional, que também devem ser respeitados e são merecedores de tutela. 2. A proibição de censura prévia é inconfundível com uma (inexistente) licença para ofender terceiros impunemente. 3. Os réus, a pretexto de fazer humor, ofenderam a dignidade do autor, ridicularizando-o em virtude da sua condição de autista integrante de banda musical composta por pessoas também portadoras de TEA. 4. Acha-se configurado o dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor que não comporta redução, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Direito de resposta assegurado. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 5o, ambos da Lei no 13.188/2015, asseverando que o direito de resposta não se confunde com a publicação da íntegra da sentença condenatória e possuiria procedimento específico, devendo ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, razão pela qual estaria, in casu, fulminado pela decadência; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que não teria sido formulado pedido de direito de resposta, mas sim de pleito formal de desculpas e retratação públicas, pretensões que não teriam previsão legal. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, §1o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e acrescentando a ocorrência de afronta às decisões proferidas pelo STF na ADPF 130 e ADI 4.451. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Marcio Fernando Andraus Nogueira, OAB/SP 178.899, e Rodrigo Januário Calabria, OAB SP 195.152. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Igualmente não merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 3o e 5o, ambos da Lei no 13.188/2015, 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, §1o, ambos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Marcio Fernando Andraus Nogueira, OAB/SP 178.899, e Rodrigo Januário Calabria, OAB SP 195.152. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024